Tribunal: TJSP
Processo: 1079531-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Valores que não foram repassados para a empresa autora, em razão de vendas consolidadas em 'e-commerce', por terem sidos estornados pela empresa intermediadora de pagamentos (ré) a pedido das operadores de cartão de crédito por suposta fraude – Contestação fundada na assertiva de que o estabelecimento comercial filiado é responsável pelos dados captados do seu cliente e da sua

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Valores que não foram repassados para a empresa autora, em razão de vendas consolidadas em 'e-commerce', por terem sidos estornados pela empresa intermediadora de pagamentos (ré) a pedido das operadores de cartão de crédito por suposta fraude – Contestação fundada na assertiva de que o estabelecimento comercial filiado é responsável pelos dados captados do seu cliente e da sua idoneidade – Pretensão julgada antecipadamente eprocedente em primeiro grau de jurisdição, porque o risco de fraude é inerente à atividade exercida pela intermediadora de pagamentos – Irresignação recursal da ré alegando ter sofrido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e insistindo que a responsabilidade pela captação dos dados é da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Prova que é 'meio' de convencimento do juízo, que pode indeferir diligências inúteis (artigo 370 e 371 do NCPC) - RESPONSABILIDADE – Previsão expressa no contrato celebrado da possibilidade de 'chargeback' e da responsabilidade do estabelecimento filiado em caso de fraude por terceiro – Situação em que o 'chargeback' é instrumento utilizado no ambiente de 'e-commerce' pela operadoras de cartão de crédito para estornar transações impugnadas pelos titulares dos mesmos, em caso de disputa pela disparidade do fornecimento ou de fraude – Necessidade de integridade dos bancos de dados das envolvidas, com sistemas antifraudes e em ambiente criptografado – Hipótese em que era ônus específico da ré demonstrar que alertou para a empresa filiada do risco de 'chargeback' pela não confiabilidade da transação, a partir do seu sistema de antifraude – Prova não produzida – Sentença mantida – Apelação não provida.*